Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008950-90.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS GUTEMBERG DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime no curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior ou em liberdade provisória. 2. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Para a caracterização do emprego de arma, é dispensável a apreensão do artefato quando a sua utilização estiver demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos das vítimas e testemunha. 5. Nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, em sendo a pena do crime de roubo circunstanciado mais grave que a pena do crime de corrupção de menores, sobre a primeira, em sua integralidade, deve recair a exasperação por força do concurso formal de crimes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, reduzir a pena-base e reconhecer o concurso formal próprio entre os crimes, na forma do artigo 70 do Código Penal, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, porquanto fundada em antecedente criminal utilizado para agravar a pena pela reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora assentou que, “o Juízo a quo considerou o fato de o apelante ter cometido o crime quando estava em cumprimento de pena imposta em virtude de crime anterior” (ID 12616819). O recorrente, por sua vez, defende a ocorrência de bis in idem na avaliação desfavorável da culpabilidade por entender que foi utilizada o mesmo antecedente criminal para valorar a circunstância judicial e a agravante da reincidência. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A apresentação, no recurso especial, de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no REsp 1298376/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 6/9/2018). Confira-se também o AgInt no AREsp 1551213/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004